Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade e omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença proferida. O embargante sustenta haver obscuridade no julgado que supostamente teria partido de premissa equivocada, porque, na sua visão, o contrato foi rescindido ainda na fase preliminar. Afirma ter havido omissão no decisum que não valorou as provas que, em tese, comprovam os seus argumentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e manteve a improcedência do pedido inicial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para concluir que o encerramento do contrato superou a fase preliminar, isso se verifica nos itens 6, 7 e 8 do acórdão.
5. Quanto à análise das provas, os itens 7 e 9 do acórdão embargado revelam que os documentos foram devidamente valorados e permitiram concluir pela manutenção da sentença, na forma em que proferida.
6. Ademais, as cláusulas contratuais foram analisadas e aplicadas ao caso concreto. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o outro entendimento. Contudo, não foi identificada obscuridade ou omissão a justificar a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.